Tribunal: TJMT
Processo: 1017788-56.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017788-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), MIGUEL JOAQUIM SOLANO - CPF: 205.921.241-34 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RENDA MENSAL COMPATÍVEL COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Pedido de Conversão de Contrato, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O agravante sustenta que sua renda líquida mensal, inferior a três
salários-mínimos
, é comprometida por descontos consignados e despesas essenciais, o que inviabilizaria o pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, à luz de sua situação econômica e dos documentos constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da gratuidade da justiça depende da demonstração de insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC.

4.
A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, mas pode ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem capacidade financeira.

5.
A renda bruta do agravante, no valor de R$ 5.377,31, e o valor líquido mensal, entre R$ 3.600,00 e R$ 3.700,00, demonstram capacidade de arcar com as custas processuais, estimadas em R$ 741,93, ainda que parceladamente.

6.
A manutenção da decisão de indeferimento evita o desvirtuamento da finalidade do benefício, que se destina aos efetivamente necessitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos concretos que demonstrem capacidade financeira.

2.
Renda líquida mensal entre R$ 3.600,00 e R$ 3.700,00 permite o custeio das custas iniciais processuais, ainda que de forma parcelada.

3.
O benefício da gratuidade da justiça deve ser concedido apenas ao comprovadamente necessitado, sob pena de desvirtuamento do instituto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, "Comentários ao Código de Processo Civil", São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 477.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
1017788
-
56
.2025.8.11.0000

MIGUEL JOAQUIM SOLAN
x
BANCO PAN S.A.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MIGUEL JOAQUIM SOLANO, com o fito de refo
r
mar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Pedido de Conversão do Contrato nº 1040281-98.2025.8.11.0041, ajuizada em face de BANCO PAN S.A.,
indeferiu-lhe
o benefício da justiça gratuita.

Para tanto, aduz o agravante que sua renda líquida mensal é inferior a três
salários-mínimos
, diante de diversos descontos decorrentes de empréstimos consignados, despesas com energia, água, internet, medicamentos e outras obrigações mensais essenciais, o que compromete significativamente sua subsistência.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimado o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A concessão da gratuidade da justiça a pessoas naturais depende da demonstração da insuficiência de recursos para arcar com os encargos do processo, conforme art. 98 do Código de Processo Civil. Embora a declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente goze de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC), essa pode ser afastada diante de elementos concretos que indiquem capacidade financeira suficiente.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Compulsando os autos, verifica-se que o agravante aufere benefício previdenciário bruto de R$ 5.377,31 (cinco mil trezentos e setenta e sete reais e trinta e um centavos), conforme extrato do INSS (id n. 192781887), sendo este o valor de referência considerado pelo Juízo de origem para indeferir o pleito de justiça gratuita.

Com efeito, apesar da alegação de compromissos financeiros e descontos consignados, o valor líquido mensal percebido pelo agravante mantém-se na faixa de R$ 3.600,00 a R$ 3.700,00, conforme se extrai da sequência de créditos analisada. Tal montante, embora não elevado, revela-se suficiente para o custeio das custas iniciais do processo, as quais, segundo simulação da tabela oficial do TJMT, incidem sobre o valor da causa de R$ 21.324,63 e perfazem aproximadamente R$ 741,93
.

Assim, sob pena de desvirtuar o instituto da gratuidade da justiça - o qual busca isentar o comprovadamente necessitado de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, como forma de garantir o amplo acesso à Justiça -deve ser mantida a decisão de origem, a qual, corretamente indeferiu a benesse, em razão da condição financeira do agravante de quitar as custas processuais, ainda que de forma parcelada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025